Tribunal: TCU
Processo: 009.057/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS repassados ao município de Nova Iguaçu/RJ, nos exercícios de 2002, 2003, 2004, 2007 e 2008 (Proc. 25001.026686/2009-26)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Walney da Rocha Carvalho contra o Acórdão 11184/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração; e 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente.